Tribunal: TJMT
Processo: 1000896-08.2023.8.11.0044
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000896-08.2023.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELANTE), HIRAN LEAO DUARTE - CPF: 130.370.997-04 (ADVOGADO), RICHARD WILKER DA SILVA SANTOS - CPF: 065.055.421-32 (APELADO), ELIETE SANTANA MATOS - CPF: 597.820.057-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO ENTREGUE – CUSTAS NÃO RECOLHIDAS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – REGULARIZAR COMPROVAÇÃO DA MORA E RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – DESCUMPRIDA – TRANSCURSO DO PRAZO CONCEDIDO – PASSADOS MESES – INÉRCIA DA PARTE – DESCUMPRIDA A EMENDA – FEITO EXTINTO – INDEFERIDA A PETIÇÃO INICIAL – MORA NÃO COMPROVADA – CUSTAS E DESPESAS DE DISTRIBUIÇÃO PAGAS APÓS A SENTENÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, cuja inobservância enseja o indeferimento da peça de ingresso.

2. Preceitua o art. 321 do CPC/15 que“o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado”.

3. Descumprida a determinação de emenda à inicial, correto o ‘decisum’ que indefere a petição inicial e, por consequência, extingue o feito sem resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação cível interposto por
Administradora de Consórcio Nacional Honda
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara da Comarca de Paranatinga,
que nos autos da Ação de Busca e Apreensão, ajuizada em face de
Richard Wilker da Silva Santos
, indeferiu a inicial e julgou extinto o feito, nos termos do art. 321 § único do CPC, em razão da inércia do apelante em cumprir a determinação de emenda à inicial.

Em suas razões recursais, a Instituição Financeira apelante aduz, em suma, seu inconformismo com a extinção do feito, que defende lhe prejudicou severamente.

Argumenta que a notificação extrajudicial acostada à exordial serviu para comprovar a mora do requerido, apesar de não ter sido devidamente entregue.

Sustenta que efetuou o recolhimento das custas processuais de distribuição, trazendo ‘print’ do comprovante de pagamento na petição do recurso de apelação.

Por fim, pede o provimento do recurso, para anular a sentença, afastar a extinção da ação e retornar os autos à Origem para regular tramitação.

Sem contrarrazões, uma vez que não houve a angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada pelo apelante, fundada no contrato de alienação fiduciária em garantia celebrado entre as partes, sendo inserido no grupo/cota 4237905011, no valor de R$ 12.156,57, para aquisição do veículo (marca HONDA/TITAN160 EX, cor AZUL, chassi 9C2KC2210LR031476, modelo 2020, ano 2020, placa RAK6C63-01227245693).

Apura-se dos autos que pela decisão inicial, Id 189878707, determinou o Juízo Singular a intimação do apelante para emendar a inicial, comprovando a mora do devedor e comprovando o recolhimento das custas e despesas processuais de distribuição.

Diante da inércia do apelante, certidão de Id 189878709, extinguiu o Juízo o feito.

Dessa forma, no presente recurso, cinge-se a controvérsia a examinar a regularidade da sentença de indeferimento da petição inicial, com a consequente extinção do feito, em razão do descumprimento da determinação de emenda da inicial.

Importante destacar que, nos termos dos artigos 320 e 321 do CPC/15, a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação e deve preencher os requisitos dos artigos 319 e 320 do aludido Código, de forma que a inobservância desses comandos enseja o indeferimento da petição de ingresso.

Confira-se:

“Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”

Diante desse cenário, o indeferimento da inicial foi adequado à inércia do Autor/Apelante em promover a diligência determinada pelo d. Juízo sobre a regularidade da peça inaugural, mesmo após a concessão de prazo adicional.

Destaque-se que o contrato de alienação fiduciária constitui pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, de forma que o Autor/Apelante deveria ter se munido de todos os documentos necessários antes de propor a ação.

Como não o fez e nem os apresentou no prazo concedido, a consequência é o indeferimento da inicial, consoante art. 321, § único, do CPC/15.

Assim, tendo em vista que a parte deixou de cumprir adequadamente as determinações do d. Juízo de origem, a extinção do processo, sem apreciação do mérito, era, de fato, medida que se impunha.

Com efeito, da análise detida dos autos nota-se que o feito foi extinto diante de sua completa inércia em promover a emenda à inicial, deixando transcorrer prazo superior ao concedido pelo Juízo, tendo permanecido silente por meses após o decurso do prazo, somente vindo a manifestar no processo após a sentença de extinção do processo.

Mesmo as custas que trouxe ao processo, a fim de comprovar o recolhendo das despesas processuais de distribuição foram pagas quase um mês depois da sentença.

Portanto, não há como acolher seus argumentos, uma vez que efetivamente descumpriu a emenda determinar pelo Juízo de 1º Grau.

Assim, dos autos nota-se que não serviu a notificação extrajudicial trazida pelo apelante junto à inicial, para fins de comprovação do requerido em mora, na ação de busca e apreensão, regida pelo Decreto-Lei 911/1969.

Ressalta-se que não concordando o apelante com a decisão inicial proferida pelo Juízo Singular, deveria ter recorrido, apropriadamente.

A ação de busca e apreensão, decorrente de contrato de outorga de crédito com garantia de alienação fiduciária, tem suas normas de processo estabelecidas no Decreto-Lei nº 911/69.

O direito do credor fiduciário de reaver o bem que se encontra na posse do devedor está diretamente ligado à caracterização da mora do último, a teor do que dispõe o art. 3°, do Decreto-Lei n° 911/69, ‘in verbis’:

Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

No mesmo sentido, a Súmula nº 72/STJ estabelece:
“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Nesse sentido, a caracterização da mora do devedor está delineada no artigo 2º, § 2º, da citada legislação:
§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Portanto, decorrido o prazo estipulado para a emenda sem que o Autor cumpra adequadamente o comando judicial, correto o ‘decisum’ que indefere a petição inicial e, por consequência, extingue o feito sem resolução do mérito.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023